Tribunal: TJDFT
Processo: 0727837-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. VALIDADE FORMAL DO TÍTULO. REGISTRO EM ENTIDADE AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. REVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa embargada contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, com resolução de mérito, para extinguir execução fundada em contrato de empréstimo firmado com Empresa Simples de Crédito (ESC), ao fundamento de ausência de validade do título executivo extrajudicial, pela inexistência de registro da operação em entidade autorizada pelo Banco Central. Na apelação, a embargada sustenta ter cumprido os requisitos legais, com o registro da operação junto à CERC S.A., e postula o reconhecimento da validade do título e o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a operação de crédito realizada pela ESC foi regularmente registrada em entidade autorizada, conferindo validade ao título executivo extrajudicial; e (ii) examinar se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato é abusiva, autorizando a sua revisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade formal de título executivo extrajudicial emitido por Empresa Simples de Crédito depende do registro da operação de crédito em entidade registradora autorizada pelo Banco Central, nos termos do art. 5o, §3o, da LC no 167/2019 c/c art. 28 da Lei no 12.810/2013.
4. A ESC não está sujeita à autorização ou supervisão direta do Banco Central, tampouco se exige seu registro como instituição financeira, nos termos da LC no 167/2019, art. 2o, §1o, sendo suficiente o registro das operações de crédito em entidade autorizada.
5. A operação de crédito objeto da execução foi devidamente registrada na Central de Recebíveis S.A. – CERC, entidade autorizada a operar pelo Banco Central, conforme documento ID 77673413, o que confere validade formal ao título executivo.
6. A taxa de juros pactuada no contrato (20% ao mês e 790% ao ano) excede de forma expressiva a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (6,59% a.m. e 147,75% a.a.), evidenciando abusividade, em afronta aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.
7. A revisão judicial dos juros remuneratórios é admitida quando comprovada abusividade em relação à média de mercado, especialmente em contratos firmados com consumidores hipossuficientes, sendo cabível a limitação da taxa ao índice médio praticado (STJ, Tema 27; Súmula 530).
8. Constatada a abusividade, os juros devem ser limitados à média de mercado vigente na data do contrato, devendo a execução prosseguir com base no valor recalculado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A operação de crédito realizada por Empresa Simples de Crédito é válida como título executivo extrajudicial quando registrada em entidade autorizada pelo Banco Central, nos termos do art. 5o, §3o, da LC no 167/2019.
2. A ausência de registro da ESC como instituição financeira não compromete a validade da operação, desde que o contrato esteja registrado em Infraestrutura do Mercado Financeiro (IMF) autorizada.
3. É possível a revisão judicial dos juros remuneratórios estipulados em contrato firmado com ESC, quando comprovada sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.
4. A taxa de juros abusiva deve ser limitada ao percentual médio praticado no mercado para a espécie contratual, conforme índice divulgado pelo Banco Central à época da contratação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, V e VIII; CPC, arts. 85, §11 e §14, 86, 487, I; LC no 167/2019, arts. 1o, 2o, §1o, 5o, §§3o e 4o; Lei no 12.810/2013, art. 28; Decreto no 22.626/1933; CC, art. 591.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967242, 0700463-77.2024.8.07.0004, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 18.02.2025; TJDFT, Acórdão 1743734, 0710129-64.2022.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09.08.2023, DJe 01.09.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Tema 27).